Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado no instrumento colacionado aos autos1, o autor e a primeira ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, devidamente assistidos por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando a transação nele materializada, requerendo sua homologação. Ressalte-se, outrossim, que o segundo réu – Banco do Brasil S.A., conquanto devidamente intimado para dizer sobre o havido, mantivera-se inerte2, o que não prejudica a análise do reportado. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição no que pertine ao objeto desta ação, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. De ser ressaltado, ademais, que o acordo compreende o direito postulado pelo autor nesta ação, e que, homologado e realizado o crédito que lhe fora reconhecido, dá por quitado e integralmente satisfeito o objeto da postulação que aqui deduzira (cláusula 5a). Sob essa realidade, conquanto o acordado esteja subscrito apenas pelo autor e pela primeira ré, dele não participando o réu - Banco do Brasil S/A -, que também não atendera ao chamado que lhe fora endereçado, essa nuança não obsta a ratificação da composição, observado seu alcance subjetivo, pois implicará a realização do direito demandado sem qualquer impacto ao banco e, inclusive, o acordado afeta e ilide o direito que era demandado em seu desfavor. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre o autor e a primeira ré, com esse alcance subjetivo, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, ressalvando que alcança o direito que aqui era demandado, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, ficando prejudicados os apelo das partes, inclusive o do Banco do Brasil S/A. Honorários advocatícios dos transatores, conforme o convencionado. Custas finais pela ré. Ressalvo que, quanto ao segundo réu – Banco do Brasil S.A., diante do alcance da composição havida, deverá arcar com os honorários advocatícios de seus patronos. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 37311141 - Petição 2 ID 38363992 - Certidão